Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0706849-96.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: DIOGO ANDERSON SILVA MACHADO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISITRITO FEDERAL - CAESB em desfavor de DIOGO ANDERSON SILVA MACHADO. A recorrente tem a natureza jurídica de sociedade de economia mista do Distrito Federal, razão pela qual não está isenta do pagamento do preparo na interposição dos recursos. Nessa quadra, o art. 1007 do CPC erige a exigência de que o recurso de apelação seja acompanhado da guia de pagamento do valor referente ao preparo e do respectivo comprovante de quitação da taxa. Da análise do caderno processual, verifica-se que a sociedade empresária distrital interpôs o presente com infringência à norma de regência. Nos termos do art. 1.007, §4o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora